Tribunal: TJMT
Processo: 1025646-40.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025646-40.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KAMILA DA FONSECA SILVA - CPF: 062.615.791-99 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1025646-40.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
VÁRZEA GRANDE/MT

Recorrente:
KAMILA DA FONSECA SILVA

Recorrid
o
:
BANCO LOSANGO S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10-15/04/2023

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. DÍVIDA PRESCRITA.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA DE INSCRIÇÃO JUNTO AO SISBACEN (SCR). BANCO DE DADOS EQUIPARADO AOS DEMAIS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS

IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não há se falar em restituição de prazo recursal a instituição financeira, porquanto em consulta ao Sistema PJE – 1o grau, na aba de expedientes, é possível verificar que a empresa foi devidamente intimada da sentença em
19/10/2022
, tendo transcorrido
in albis
o prazo recursal no dia
05/11/2022
, consoante certidão colacionada no dia 11
de novembro de
2022
– disponibilizada tão somente nos autos
no perfil do 1o Grau.

2.
Trata-se de ação na qual o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente junto ao SISBACEN (SCR), por dívida
prescrita
.

3
. Nos termos do art. 206, § 5
.
o, I, do Código Civil, o prazo para a cobrança de dívida

líquida constante em instrumento público ou particular é de
05 (
cinco
)
anos.

4
. Não pode a instituição financeira que não exerceu o seu direito de cobrança
p
ela
via eficaz
, d
entro do prazo legal, manter,
sem qualquer
fato superveniente, o nome da Recorrente nos cadastros de inadimplentes, posto que
a dívida
em questão
já

se
encontra
prescrita.

5
.
Nesse sentido, esta Relatora possui firme entendimento no sentido de que o débito prescrito não pode ser cobrado
face a
perda da sua exigibilidade, porquanto prescrita a dívida, impossível que se proceda à cobrança, quer por meio judicial, quer por meio extrajudicial (TJ-SP - AC: 10151289020218260007 SP 1015128-90.2021.8.26.0007, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 20/04/2022)

6
.
Ademais, sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, n
a esteira da jurisprudência do C. STJ, o SCR (SISBACEN), mantido pelo Banco Central, tem o mesmo efeito prático dos demais bancos de dados de devedores: a restrição ao crédito. Logo, aplica-se a ele o mesmo tratamento legal outorgado aos bancos de dados de inadimplentes.

7
. Destarte, verifica-se que a inscrição do nome d
a
Recorrente nos SCR decorreu de falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, restando cabível a indenização pleiteada, considerando os danos suportados.

8
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9
.
Quantum
indenizatório fixado no valor de R$
10
.000,00 (oito mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10
. Sentença reformada.

1
1
.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
a

Recorr
ente
KAMILA DA FONSECA SILVA

postul
a
reparação por danos morais, em razão
da
manutenção
do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito prescrito
.

Contestado o feito, foi proferida
sentença de
im
procedência
.

Inconformada
,
a
Recorrente

KAMILA DA FONSECA SILVA
, nas razões recursais, sustenta a nec
essidade de reforma da sentença,
a fim de que
a ação seja julgada procedente
, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido
.

Em contrarrazões (
ID
154276155
),
o

Recorrido

BANCO LOSANGO S.A.

refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023